Tribunal: TJDFT
Processo: 0707562-94.2021.8.07.0007
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-30

Ementa:
Furto qualificado pelo concurso de pessoas. Pena: individualização. Condenação por crime posterior. Personalidade. Substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Dano material.
1 - Condenação por fato posterior ao da denúncia, ainda que transitada em julgado, não pode ser utilizada como maus antecedentes.
2 - Na individualização da pena, afasta-se a valoração negativa da personalidade fundamentada em alegação genérica, sem elementos concretos dos autos.
3 - Substitui-se a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos se, embora as circunstâncias do crime sejam desfavoráveis, a medida é socialmente recomendável – é primário e o crime foi cometido sem emprego de violência ou ameaça a pessoa (art. 44 do CP).
4 - O e. STJ firmou entendimento de que a condenação à reparação mínima dos danos decorrentes da infração exige pedido expresso na inicial e indicação, nessa, do montante pretendido, pena de afronta os princípios do contraditório e do próprio sistema acusatório. A exigência só não se aplica a crime cometido no âmbito doméstico e familiar.
5 - Apelação provida em parte.